Tribunal: TJDFT
Processo: 0711931-54.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. Direito DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM”. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência de reconhecimento da união estável.
2. Fato relevante: a autora e o de cujus possuem um filho em comum.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber (a) se existiu (ou não) a união estável recente ao óbito.
III. Razões de decidir
4. O artigo 1.723 do Código Civil estabelece os requisitos essenciais para o reconhecimento da união estável. Para tanto, é necessário comprovar que a relação mantida entre as partes foi pública, contínua e duradoura, além de ter sido constituída com a intenção de formar uma família (intuitu familiae). O §1o desse dispositivo dispõe que a pessoa casada não pode constituir união estável, salvo se estiver separada de fato ou judicialmente.
5. A mera existência de um filho em comum, nascido há mais de três décadas, não pode ser considerada como prova irrefutável da continuidade da convivência entre os genitores.
6. A prova subjetiva (informantes e testemunha) é uníssona no sentido da ausência (injustificada) da apelante nos momentos críticos da vida do de cujus, em especial nos dias que antecederam ao óbito.
7. Há de se contextualizar que se a apelante vivia como “companheira” do de cujus e se compunham uma unidade familiar, era dever dela prestar toda assistência (ininterrupta). Soa incoerente que ao tempo do óbito, ela tenha “ficado” à margem da própria comunicação desse fato e dos atos que se seguiram (funeral a cargo dos familiares).
8. Corroboram à compreensão de que a eventual união estável não pode ter o marco final pretendido na petição inicial, porque a apelante sequer apresentou um comprovante de residência em comum com o falecido, nem foram apresentadas testemunhas que ao menos pudessem retratar a rotina do casal, a exemplo de algum funcionário da lavanderia ou vizinho da residência.
9. No contexto, não se visualiza amparo factual, muito menos compatibilidade com as provas produzidas, para se concluir que existiu convivência pública, contínua e duradoura entre a apelante e o de cujus, com vontade mútua de constituir um núcleo familiar ao tempo do seu falecimento.
IV. Dispositivo
10. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.723; CPC, arts. 370 a 375.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1751674, rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe 18.9.2023; TJDFT, acórdão 1721834, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 10.7.2023.